Tribunal: TJDFT
Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719840-85.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: STEPHANE CLEMENTE LEMOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se a Agravante se ainda persiste o interesse recursal, visto que já expirou o prazo de inscrição no processo seletivo para o curso de Medicina na instituição educacional agravada. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora